Tribunal: TJDFT
Processo: 0750410-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0750410-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PAULO EDUARDO GUEDES DORNELLES contra as decisões de ID 175351700 e 176799126, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos do Processo Comum n. 0705743-76.2022.8.07.0011, ajuizado em desfavor de UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA. Na ocasião, o Juízo considerou o trânsito em julgado da sentença e determinou o arquivamento dos autos, nos seguintes termos: Verifico que a sentença já transitou em julgado (id. 173000960). Arquivem-se os autos definitivamente. Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados, nos seguintes termos: O REQUERENTE opôs embargos de declaração em face da decisão de ID. 175351700. Não há na decisão embargada omissões, contradições ou obscuridades a suprir, pois todas as alegações da parte foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. As alegações do embargante revelam apenas seu inconformismo com o entendimento adotado pelo juízo, nos pontos em que lhe foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. Arquivem-se os autos, após preclusão. Nas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de remessa dos autos ao segundo grau de jurisdição para análise da admissibilidade da apelação e existência de nulidade insanável em razão de erro na certidão de trânsito em julgado. Alega nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração e arquivou o processo eis que não suprida a omissão acerca da nulidade da certidão de trânsito em julgado. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, pois a probabilidade do direito é evidente pela simples verificação do erro de contagem de prazo pela secretaria, enquanto o risco ao resultado útil do processo caracteriza-se pela possibilidade de arcar com a sucumbência determinada pela sentença antes da apreciação da apelação. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão do efeito suspensivo a este recurso; a intimação da agravada; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar ou anular a decisão recorrida, anular a certidão de trânsito em julgado e determinar o encaminhamento dos autos para apreciação do recurso de apelação. Preparo em dobro recolhido (IDs. 54598481 e 54598484). É o relatório. DECIDO. Em que pese não constar especificamente no rol do art. 1.015 do CPC, o requerimento de admissibilidade da apelação pode ser formulado em agravo de instrumento, com respaldo no Tema 988 do STJ, pois existe urgência decorrente do risco ao resultado útil do processo e de violação ao devido processo legal. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar o processamento da apelação. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Inicialmente, destaque-se que o processo tramita na forma 100% digital. Verifica-se que de fato, conforme alegação do Agravante, a Sentença foi proferida na sexta-feira 25/8/2023 (ID 169166485); encaminhado o expediente e registrada a ciência 29/08/2023, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias para interposição da apelação findaria em 20/09/2023, conforme contagem do próprio sistema. Iniciada a contagem do prazo para interposição de recurso em 30/08/2023; opostos tempestivamente os embargos de declaração em 01/08/2023 (ID 170779457); rejeitados os embargos em segunda-feira dia 11/09/2023 (ID 171572872). Aparentemente, desconsiderando a interrupção do prazo processual, foi emitida equivocadamente a certidão de ID 173000960, atestando o trânsito em julgado em 21/09/2023. Noutro lado, nos termos do art. 1.010, §3o do CPC, o juízo de admissibilidade da apelação é realizado pela segunda instância, de modo que os autos devem ser remetidos ao tribunal pelo Juízo de Primeiro Grau, independentemente de juízo de admissibilidade. Diante do erro de procedimento, pressupõe-se haver nulidade na decisão agravada que inadmitiu a apelação em razão de certidão equivocada acerca do trânsito em julgado. Nesse sentido, confira-se julgados deste Col. Turma: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. RECEPÇÃO PELO JUÍZO AD QUEM. EXEGESE DO ARTIGO 1.010, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em cumprimento de sentença, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo agravante/executado, tomando-a como simples comunicação da interposição de agravo de instrumento. 2. Constatado que o agravante/executado não veiculou outra pretensão recursal com os mesmos fundamentos e pedidos, não se verifica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo interno provido. 3. De acordo com o artigo 1.010, § 3o, do CPC, os autos do recurso de apelação serão remetidos ao Tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. Não pode o magistrado, ao entendimento de que o recurso não seria cabível, deixar de encaminhar os autos ao Tribunal. Por consequência, a decisão agravada deve ser reformada/cassada para que se dê cumprimento ao disposto no artigo 1.010, parágrafos 1o e 2o, do CPC, encaminhando-se o feito ao Tribunal de Justiça para apreciação do cabimento da apelação. 4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1143915, 07110230320188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE REALIZADO NO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com o advento do atual Estatuto Processual Civil, não há mais o duplo juízo de admissibilidade da apelação, de modo que, à luz do art. 1.010, § 3o, do CPC, após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, referentes à intimação do apelado para oferecer contrarrazões e à interposição de apelo na forma adesiva e intimação do apelante para responder ao recurso, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. 2. Verificada a ocorrência de error in procedendo, deve ser reconhecida a nulidade da decisão agravada que, em inobservância do disposto no citado art. 1.010, § 3o, do CPC, realizou exame negativo de admissibilidade da apelação, em virtude de certidão equivocada acerca do trânsito em julgado, deixou de intimar a parte recorrida para apresentar resposta ao apelo e determinou o arquivamento do feito. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07177931220188070000 DF 0717793-12.2018.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 30/01/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Diante desse contexto, entendo que, em princípio, há probabilidade de provimento do presente recurso, de modo que deve prosseguir o processo para intimação da parte recorrida contrarrazoar a apelação e encaminhamento do recurso ao segundo grau de jurisdição. Verifica-se que, de igual forma, o risco ao resultado útil do processo também se mostra presente, dada a possibilidade de extinção do processo mediante error in procedendo. Pelas razões expostas, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA para suspender os efeitos das decisões de ID 175351700 e 176799126, e determinar o processamento do recurso de apelação nos termos do art. 1.010, §§1o,2o e 3o, do CPC. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator